Tribunal: TJMT
Processo: 0057855-06.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057855-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), RIO CORRENTE AGRICOLA S/A - CNPJ: 14.972.350/0001-24 (APELADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
– INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS – PEDIDO NÃO OBSERVADO - NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º) - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Renovatória de Locação julgada parcialmente procedente para:

“DECLARAR RENOVADA A LOCAÇÃO do imóvel descrito na exordial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 01/12/2016, com termo final do contrato em 30/11/2021 e fixação do aluguel em R$ 3.868,95 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original (fls. 25/26).

Custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais serão suportados pelas partes autora e ré, pro rata, ante a existência de sucumbência recíproca, nos termos dos art. 85, “caput” e §2º e art. 86, do CPC, vedada a compensação.

Nos termos do art. 73 da Lei nº 8.245/1991, o réu poderá executar nestes autos a diferença dos alugueres vencidos, exigível de uma só vez. Incidirá correção monetária pelo índice contratual, sobre as diferenças não pagas, de alugueres vencidos e novos (que se vençam no curso da ação), desde o vencimento de cada prestação. Contudo, os juros moratórios não correm da citação (como correriam, a princípio, pela regra do art. 405 do CC), posto que só existe dívida exigível ao final do processamento da demanda, pelo que tais juros de mora serão devidos a partir do trânsito em julgado da decisão final de mérito.”

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório uma vez que não teria sido regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial que amparou o arbitramento do aluguel.

No mérito, aduz que outros imóveis na mesma região são alugados em média por R$ 799,59, valor muito próximo ao indicado na primeira perícia realizada e é o que, portanto, deve ser fixado.

Alega que o perito não respondeu a diversos quesitos que formulou.

Pede que a correção monetária seja aplicada apenas após o trânsito em julgado do
decisum
proferido no juízo de origem.

Contrarrazões no Id n. 27326493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Renovatória de Locação julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório uma vez que não teria sido regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial que amparou o arbitramento do aluguel.

Em 24/8/2018, os advogados Bruno Menezes Colho de Souza e Roberta Menezes Colho de Souza foram habilitados nos autos, sendo naquele momento requerido que as intimações/notificações se dessem exclusivamente em nome dos dois (Id n. 27325988).

Ocorre que a intimação com Id n. 27326472, para que as partes se pronunciassem a respeito do laudo complementar, foi realizada em nome dos advogados Arystóbulo de Oliveira Freitas e Silvia Letícia Almeida, e portanto é nula.

O §5º do art. 272 do CPC estabelece que,
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes.

2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal.”
(AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.

V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1757959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Conforme se vê no Id n. 27326474, em 4/7/2019 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da apelante, e na sequência, em 22/7/2019, a sentença foi prolatada.

É evidente o dano decorrente dessa nulidade visto que o juízo
a quo
se embasou unicamente no último laudo pericial complementar, que majorou consideravelmente o valor do aluguel.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020